Tribunal: STF
Processo: ARE 1585688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERIODO ANTERIOR AO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. A parte autora busca a cobrança de valores referentes ao recálculo dos adicionais temporais do lustro anterior ao mandado de segurança coletivo n o 0600593-40.2008.8.26.0053, que tramitou na 8º Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
II. Questáo em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de cobrança de valores pretéritos à impetração do mandado de seguranca coletivo e (ii) a base de cálculo dos adicionais por tempo de servico dos Policiais Militares.
III. Razões de Decidir
3. O mandado de segurança coletivo deliberou apenas sobre o direito conferido a partir da impetração, não abrangendo parcelas anteriores.
4. A Lei Complementar 731/93 estabelece que o adicional por tempo de serviço incide apenas sobre o padrão de vencimento e as gratificações específicas, não incluindo outras verbas.
5. O adicional por tempo de serviço dos Policiais Militares incidirá somente sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV, quais sejam: Regime Especial de Trabalho Policial Militar e gratificação "pro labore", conforme artigo 3º, inc. II, da LCE n. 731/93;
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O adicional por tempo de serviço dos Policiais Militares é calculado conforme o art. 3º, II, da LCE nº 731/93, sem aplicação das regras do servidor civil. 2. Não se inclui outras verbas além do Regime Especial de Trabalho Policial Militar e da gratificação "pro labore” na base de cálculo do adicional por tempo de serviço dos policiais militares.”
Legislação Citada: Lei Complementar 731/93, art. 3º; Constituição do Estado, art. 138.
Jurisprudência Citada: TJSP, IRDR 47, Turma Especial, Tese Firmada; TJSP. RI. 1066775-78.2024.8.26.0053; Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires, 4º Turma Recursal de Fazenda Pública.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente